Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-67.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003217-67.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO MOTTA RAMOS - CPF: 046.391.341-85 (RECORRIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOMENTE APÓS A SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O art. 513, § 2º, I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, de modo que se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.

2-

Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (id. 197313690), porque não foi cumprida a determinação judicial, confirmada em sentença.

3-

Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

4-

Sentença mantida.

5-

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Vivo S.A.
,
em face da sentença, pela qual foi dada à improcedência aos embargos à execução.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de seja julgado totalmente procedente os pedidos dos embargos à execução, no tocante a ausência de intimação pessoal do devedor, e consequente nulidade, bem como, ao reconhecimento do excesso na execução.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024